Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026523-54.2020.8.11.0000 –COMARCA DE JACIARA/MT
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA(S):
IDERLON ROCHA CARAPIA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela antecipada, concernente ao pedido de suspensão e apreensão da CNH e Carteira de Identificação do executado, eis que “é notória a ineficácia da medida pretendida para atender aos fins da execução.
Por outro lado, a penhora decorrente de créditos existentes em operadoras de cartão de crédito é medida possível, eis que se amolda ao disposto no artigo 835 do CPC, sendo referido crédito correspondente ao dinheiro, nos termos do inciso I do dispositivo legal acima citado”, uma vez que tais medidas não se mostram coercitivas para a satisfação do crédito, mas sim punitivas.
Destarte, afigura-se temerária a concessão da liminar, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Desembargador em Substituição Legal